Tribunal: TJMT
Processo: 1002362-67.2022.8.11.0013
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002362-67.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IZAQUE FLORES HOLSBACK - CPF: 729.371.651-68 (APELANTE), LAYANE NUNES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON SOUTO ANDRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Dosimetria da pena. Pena acessória de suspensão da habilitação. Erro material. Divergência entre fundamentação e dispositivo. Retificação necessária. Princípio da correlação e segurança jurídica. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, I, da Lei n. 9.503/1997), à pena privativa de liberdade de 6 meses de detenção, substituída por restritiva de direitos, e suspensão da habilitação.

2.

Fato
relevante. A magistrada sentenciante, ao realizar a dosimetria, fundamentou e fixou a pena de suspensão
da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor em 2 meses. Contudo, no dispositivo da sentença, fez constar a determinação de suspensão pelo prazo de 6 meses.

3.

A defesa pleiteia a retificação do erro material constante no dispositivo da sentença, a fim de que o prazo de suspensão da habilitação corresponda aos 2 meses estabelecidos na fundamentação.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se a divergência entre o
quantum
da pena de suspensão da habilitação fixado na fundamentação da sentença (2 meses) e o prazo constante no dispositivo final (6 meses) caracteriza erro material passível de correção pela instância revisora.

III. Razões de decidir

5.

A análise detida da sentença revela que o juízo
a quo
, ao percorrer as três fases da dosimetria, estabeleceu expressamente a pena de suspensão da habilitação em 2 meses, inexistindo agravantes, causas de aumento ou circunstâncias judiciais que justificassem a elevação desse patamar.

6.

A incongruência verificada no dispositivo, que determinou a suspensão por 6 meses, constitui evidente erro material, fruto de equívoco redacional, pois dissocia a conclusão do julgado da vontade fundamentada do magistrado.

7.

A correção de erro material pelo Tribunal é medida necessária para restabelecer a coerência lógica da decisão e garantir a segurança jurídica, harmonizando o dispositivo com a fundamentação, sem que tal providência implique ofensa à coisa julgada ou alteração do mérito da condenação.

8.

A retificação do julgado não acarreta prejuízo à pretensão punitiva estatal nem modifica a valoração das circunstâncias do crime, limitando-se a adequar a sanção acessória ao patamar efetivamente construído na motivação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A contradição entre a pena fixada na fundamentação da dosimetria e a estabelecida no dispositivo da sentença configura erro material, impondo-se a sua correção pela instância revisora para adequar o comando final à motivação do julgado, em observância aos princípios da segurança jurídica e da coerência das decisões judiciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; Lei n. 9.503/1997, art. 306, § 1º, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim n. 1001213-95.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 21.10.2025; TJMT, ApCrim n. 1017514-34.2023.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Izaque Flores Holsback
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção e 2 (dois) meses de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do delito de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tipificado no artigo 306, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro (Id. 324288384).

Em síntese, o apelante argumenta que houve erro material na r. sentença, tendo em vista que a Magistrada singular, ao realizar a dosimetria da pena, fixou o prazo de 2 meses de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, mas no dispositivo da decisão, foi grafado que a pena seria substituída por uma restritiva de direito e a suspensão da PPD ou CNH do réu seria pelo prazo de 6 meses.

Assim, requer a retificação da dosimetria da pena para o prazo de 2 meses de suspensão da CNH (Id. 324288396).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo, manifestando
-se p
elo seu provimento (Id. 340778399).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Rosana Marra, opinou pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro – Sentença condenatória – Razões defensivas: Pleito de retificação da dosimetria Penal. – Alega a defesa que há um erro material quanto ao prazo de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir. – Procedência. – A r. sentença condenatória ao longo da fundamentação, fixou de forma expressa a suspensão do direito de dirigir pelo período de 02 (dois) meses, no entanto no dispositivo final consignou o prazo de 06 (seis) meses, divergência manifestamente decorrente de claro erro material, haja vista que não há nos autos agravantes, causas de aumento ou qualquer elemento apto a justificar a majoração da sanção acessória. Parecer pelo PROVIMENTO do recurso defensivo” (Id. 341199357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Conforme consta dos autos, o
parquet
ofereceu a denúncia nos seguintes termos:

“(...) Exsurge dos autos que, em circunstâncias de tempo e local indicados, o denunciado Izaque Flores Holsback ingeriu bebida alcoólica e, com a capacidade psicomotora alterada, pôs-se a conduzir veículo automotor (HONDA/Pop 110i, cor preta, placa QBO-1179), pelas vias públicas de circulação de Pontes e Lacerda/MT.

Destarte, no tempo e local indicados, durante fiscalização de rotina, uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal abordou Izaque Flores Holsback, o qual foi submetido ao exame de etilômetro (popular: bafômetro), oportunidade em que constatou-se a marca de 0,82 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões (prova técnica a fls. 14/IP).

Além disso, durante as buscas pessoais, os agentes da lei lograram localizar uma arma branca (faca) sob posse do increpado, sendo que, ao ser questionado, este informou que a usaria para matar um indivíduo que furtou a bicicleta da sua filha.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao suspeito, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes. Na ocasião, Izaque Flores Holsback confessou a prática do crime, afirmando que ingeriu bebida alcoólica e após conduziu veículo automotor; afirmou ainda que a faca encontrada sob sua posse era para assustar uma usuária de entorpecente que havia subtraído a bicicleta de sua filha (...)” (Id. 338198868).

Como já relatado,
Izaque Flores Holsback
foi condenado à pena de 6 meses de detenção com substituição de uma restritiva de direitos, e 2 meses de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do delito tipificado no artigo 306, § 1º, I do Código de Trânsito Brasileiro (Id. 324288384).

Contudo, no dispositivo da decisão, a douta Magistrada determinou que fosse expedido ofício ao DETRAN para que fosse suspensa a permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 6 meses (Id. 324288384, p. 9).

Irresignado com o manifesto erro material, o apelante pleiteia a correção do prazo de suspensão da PPD ou CNH, a fim de que seja fixada a pena no mínimo legal, conforme foi exposto na fundamentação da sentença (Id. 324288397).

A pretensão defensiva merece acolhimento.

Em análise aos autos, observa-se que a sentença condenatória fixou de forma expressa a pena de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor no patamar de 2 meses.

Com efeito, na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o Juízo sentenciante consignou:

“(...) fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção, e 2 (dois) meses de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. (...)”
(Id. 324288384, p. 8).

Na segunda fase, ao examinar as circunstâncias agravantes e atenuantes, averiguou-se:

“(...)
Presente a atenuante da confissão espontânea, todavia, inaplicável ao caso diante do teor da Súmula 231 do STJ. Ausente agravantes.

Assim sendo, fica a pena-intermediária no patamar de 6 (seis) meses de detenção, e 2 (dois) meses de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. (...)”
(Id. 324288384, p. 8).

Na terceira fase, ao verificar a existência de causas especiais de aumento ou diminuição de pena, a sentença consignou:

“(...) Inexistem majorantes ou minorantes aplicáveis à hipótese.

Destarte, queda-se a pena final para o delito em 6 (seis) meses de detenção, e 2 (dois) meses de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. (...)”
(Id. 324288384, p. 9).

Todavia, ao final da sentença, ao determinar as providências necessárias após o trânsito em julgado, o Juízo consignou:

"Expeça-se ofício ao DETRAN para que proceda à suspensão da PPD ou CNH do réu IZAQUE FLORES HOLSBACK, pelo prazo de 6 (seis) meses".

Verifica-se, portanto, manifesta divergência entre a fundamentação da sentença, que fixou o prazo de 2 meses em todas as três fases da dosimetria, e a parte dispositiva, que determinou a suspensão pelo prazo de 6 meses.

Importa destacar que não há nos autos qualquer agravante reconhecida, causa de aumento de pena aplicada ou circunstância judicial desfavorável que justifique a majoração da sanção acessória de 2 para 6 meses. Pelo contrário, todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao réu, e a atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não foi aplicada em razão da vedação contida na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A incongruência entre a fundamentação e o dispositivo caracteriza inequívoco erro material, passível de correção pela instância revisora.

Na sentença em questão, a vontade do Julgador foi claramente expressa ao longo de toda a dosimetria: fixar a pena de suspensão da CNH em 2 meses. A menção a 6 meses na parte dispositiva final constitui, portanto, evidente incorreção material.

Nesse sentido, o próprio Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, reconheceu expressamente a existência do erro material e manifestou-se favoravelmente à sua correção, sustentando que
“(...) restou devidamente demonstrada a real divergência entre a fundamentação exarada na terceira fase da dosimetria e a conclusão do dispositivo, o Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica, não se opõe à correção do clarividente erro material para garantir a correlação e a segurança jurídica da decisão. (...)”
(Id. 340778399, pp. 2-3).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer técnico e fundamentado, também reconheceu o erro material, consignando que
“(...) não há dúvida de que a incongruência entre a fundamentação e o dispositivo caracteriza erro material, hipótese que autoriza e exige a correção pela instância revisora, sem qualquer afronta à coisa julgada ou à técnica processual, uma vez que se trata apenas de harmonizar o texto da sentença com o efetivo conteúdo decisório. (...)”
(Id. 341199357, p. 3).

A correção de erro material pela instância revisora encontra amparo na jurisprudência, que reconhece a possibilidade de retificação de inconsistências redacionais ou aritméticas que não reflitam a real vontade manifestada na fundamentação da decisão, desde que não implique alteração do mérito do julgado.

Sobre o tema:

“(...) A correção de erro material na dosimetria da pena pode ser feita pelo Tribunal. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1001213-95.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, j. 21.10.2025, DJe 28.10.2025).

“(...) Reconheceu-se erro material quanto à data dos fatos (11/11/2023, quando o correto seria 11/09/2023), sem impacto no mérito, autorizando a correção pontual. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1017514-34.2023.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 10.12.2025, DJe 17.12.2025).

No caso dos autos, a retificação do prazo de suspensão da CNH de 6 (seis) para 2 (dois) meses não altera o mérito da condenação, não modifica a valoração das circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição de pena, limitando-se a harmonizar o dispositivo com a fundamentação expressa e reiterada ao longo de toda a dosimetria.

Ademais, a correção do erro material atende aos princípios da segurança jurídica, da coerência lógica das decisões judiciais e da precisão técnica na aplicação da lei, valores fundamentais para a credibilidade e legitimidade da função jurisdicional.

Por derradeiro, registro que a presente decisão não implica qualquer prejuízo à pretensão punitiva estatal, uma vez que a condenação é mantida integralmente em todos os seus termos, com a mera retificação do prazo da sanção acessória para adequá-lo ao
quantum
efetivamente estabelecido na fundamentação da sentença.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por
Izaque Flores Holsback
e
dou-lhe provimento
, para retificar a pena de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor de 6 (seis) meses para 2 (dois) meses, conforme estabelecido na fundamentação da sentença, mantendo-se inalterados os demais termos da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026